Tribunal: TJPA
Processo: 0894692-92.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0894692-92.2022.8.14.0301

APELANTE: ROSETE REGINA DA SILVA CALDAS

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE PROCESSUAL QUE DEVE SER INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A Lei Maior (art. 5º, inciso LXXIV), define-se que os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita serão concedidos àquele que demonstre, satisfatoriamente, a precariedade de sua situação financeira e que por conta dela não tem condições de arcar com custas e despesas processuais.

2.

Aquele que recebe
remuneração mensal bruta superior a
R$25.000,00
,
(portal da transparência) seguramente não pode ser considerado pobre e por conseguinte não faz jus ao benefício judicial da gratuidade.

3.

Tratando-se de presunção relativa a decisão que determina o recolhimento das custas deve ser mantida.

4.

Recurso conhecido e não provido para indeferir a gratuidade e determinar a cobrança das custas recursais, inclusive através da devida inscrição na dívida ativa do Estado se necessário for.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados, em plenário virtual, os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, Assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno em apelação cível contra a decisão ID18052816 que indeferiu os benefícios da justiça gratuita.

Recorre arguindo essencialmente que a declaração de hipossuficiência é suficiente para concessão do benefício da gratuidade processual.

Contrarrazões do Estado sustentando que a declaração tem presunção
juris tantum
de veracidade
.
Que a recorrente tem remuneração mensal superior a R$24.000,00 e as custas podem ser parceladas.

É o relatório.

VOTO

Considerando que do texto da Lei Maior (art. 5º, inciso LXXIV), define que os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita serão concedidos àquele que demonstre, satisfatoriamente, a precariedade de sua situação financeira e que por conta dela não tem condições de arcar com custas e despesas processuais.

Observo que os contracheques juntados aos autos não comprovam a hipossuficiência da parte autora. Nesse sentido, frisa-se que parte a autora é servidora pública, com renda mensal passando de
R$25.000,00 (Portal da Transparência – Maio de 2024)
e não se enquadra na condição de hipossuficiente capaz de autorizar a concessão da benesse legal pretendida.

Ora, o valor da causa foi cadastrado pela própria recorrente em R$249.633,84, que conta com a possibilidade de parcelamento em até 4 (quatro) vezes.

Recebeu sentença contraria de prescrição do fundo de direito, considerando a publicação de nova legislação em 07/2010, revogando a lei 5351/86, a parte autora tinha até julho de 2015 para pleitear, judicialmente, eventuais parcelas devidas em razão da lei revogada, vindo, contudo, a fazê-lo

tão somente no ano de 2023.

Me parece evidente que a jurisdição foi entregue e mesmo assim houve o recurso, e a insistência em obter a gratuidade, quiçá como uma espécie de seguro contra a sucumbência.

A agravante está representada por advogado particular e recebe remuneração elevada, evidente que teria condições de arcar com o ônus financeiro sem prejuízo do sustento da família,
a não ser que suponha desde logo não possuir o direito invocado na ação proposta, levando-a a imaginar que neste caso seria um desperdício de recursos
, máxime se leu atentamente a sentença de improcedência.

Destarte, forçoso convir que havendo nos autos elementos que evidenciem que a postulante não faz jus à benesse da gratuidade, o julgador pode denegá-la, independentemente, inclusive, de provocação da parte contrária, desde que, previamente, oportunize ao interessado a comprovação da hipossuficiência.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. (...). JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. ART. 332 DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”

(STF, AI 468178 AgREDv-ED / RJ, Rel.
Min. TEORI ZAVASCKI, j. em 30.04.2014,)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo,
podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Reapreciação de matéria no âmbito do recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STJ, 4ª T., AgRg no REsp 1000055/MS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 14.10.2014)

In casu
, não colho documentos nos autos que façam presumir que o agravante possui situação econômica que não lhe permita pagar as despesas processuais.

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, restando obrigada a recorrente ao recolhimento das custas recursais sob pena de não conhecimento da apelação
.

Belém, assinado na data e hora registrados no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/07/2024